Tribunal: TJSP
Processo: 1089104-50.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1089104-50.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JUNIOR, é embargado
CAMILO CRISTOFARO MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 32601
EDeclaração: 1089104-50.2018.8.26.0100/50000
Embargante : João Agripino da Costa Dória Junior
Embargado : Camilo Cristofaro Martins Junior
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por João Agripino da Costa Dória Junior contra o v.
acórdão de fls. 327/333, que deu provimento ao recurso
com observação.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é contraditório porque a mera recomendação
de não promover a repostagem do vídeo na plataforma do
Facebook não é capaz de vincular o embargado à
obrigação de abstenção da conduta como método eficaz
de coerção da parte. Pede o acolhimento dos embargos
para que conste expressamente o dever de abstenção de
recompartilhamento do vídeo ofensivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089104-50.2018.8.26.0100/50000 - D
3
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal. Como restou ressaltado no dia do
julgamento da apelação, quando presentes os advogados
de ambas as partes, acredita-se que o embargado irá
cumprir a recomendação porque o direito à liberdade de
pensamento já foi suficientemente exercido no momento
da postagem do vídeo.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator